Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730208-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILIANE DA SILVA LEMOS APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação interposta por LEILIANE DA SILVA LEMOS, ora autora/apelante, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi julgado improcedente o pleito autoral. Na origem, afere-se que a apelante ajuizou ação de conhecimento em desfavor da UNIMED SEGURADORA S/A, pleiteando a declaração de ilegalidade do cancelamento de seu plano de saúde e a consequente determinação do imediato restabelecimento do respectivo plano. A liminar pretendida na origem foi indeferida (ID n° 45395711). Após o trâmite regular do feito, foram julgados improcedentes os pedidos vinculados à Inicial, nos termos da r. Sentença recorrida (ID n° 38931570). Nesse contexto, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a concessão da tutela recursal de urgência, com fundamento no art. 1.012, §4o do CPC, para que seja restabelecido imediatamente o plano de saúde da autora/apelante. Alega a apelante que, caso não seja reestabelecido o respectivo plano de saúde, a recorrente ficará desamparada de atendimento médico, o que geraria dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que se encontra no estágio final de sua gestação. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de pretensão da autora/apelante ao restabelecimento do plano de saúde operado pela requerida/apelada. No caso, a autora alega, em síntese, que o cancelamento do plano se deu após ter incorrido em inadimplemento e que, por não ter sido devidamente notificada da mora, foi ilegal o rompimento contratual promovido pela parte apelada. Ocorre que, de acordo com as informações constantes nos autos, a operadora do respectivo plano de saúde enviou a devida notificação de mora por AR, tendo a própria r. Sentença vergastada esclarecido que: “(...)o propósito da notificação prévia é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor, permitindo-lhe adotar as condutas necessárias à solução da pendência e preservação do contrato. No caso dos autos, assinala a requerente que o AR enviado ao seu endereço teria retornado com o aviso “mudou-se”, sem que, contudo, tenha ela se mudado. Neste passo, duas considerações se impõem. A primeira delas diz respeito à aferição do alcance da determinação legal. Neste particular, tenho que a obrigação da operadora é o envio da correspondência ao endereço cadastral do beneficiário. Eventual ineficiência dos correios ou inexatidão das informações prestadas por quem recebeu a comunicação são alheias à esfera de conhecimento ou domínio da operadora, razão pela qual tenho que o envio e a exatidão do endereço de destino já evidenciam o cumprimento da determinação legal (...)”. No mesmo contexto, a Súmula normativa 28 da ANS prevê que: "(...) no caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento (...)". Dessa forma, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso. Ressalta-se, ademais, que a apelante somente buscou o restabelecimento do respectivo plano cerca de 5 (cinco) meses após o fim do vínculo contratual entre as partes, e aproximadamente 7 (sete) meses após a cessação do pagamento das mensalidades devidas. Tal fato, conforme explicitado pela r. Sentença vergastada, afasta a verossimilhança da narrativa autoral no sentido de que não havia notado a ausência dos pagamentos. Por fim, deve-se registrar que não se sustenta o pedido vinculado à petição de ID n° 45395765, protocolada após a interposição do recurso em análise. Nesse sentido, a Sentença que julga improcedentes os pedidos da Inicial, torna sem efeito eventual decisão que houvesse deferido a liminar pleiteada na origem. No caso, a tutela precária e provisória, concedida em cognição sumária, não pode prevalecer sobre a decisão de mérito que, em cognição exauriente e destinada a produzir efeitos de forma perene, afasta a eficácia da decisão liminarmente proferida. Firme nessas razões, não estão demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Intime-se a parte apelada para fins de complementação de suas contrarrazões. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora